Tribunal: TJMT
Processo: 0048453-66.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048453-66.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ONELIA DE SOUSA RIBEIRO - CPF: 294.010.701-72 (EMBARGANTE), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão e contradição que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao provimento do recurso.

4.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ONELIA DE SOUSA RIBEIRO
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor da condenação a título de danos morais, fixando-os em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que há contradição no acórdão que reduz o valor a título de indenização sem analisar o grau de culpa, extensão do dano e condições pessoais das partes envolvidas (i) e ainda omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais (ii).

Requer seja sanada a contradição, para manter a sentença em sua integralidade, e, de forma alternativa, requer seja revisto o valor da minoração, de modo que não seja tão ínfimo. Ainda, requer seja sanada a omissão apontada para fixar honorários sucumbenciais.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 122161956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRADO DE FORMA EXORBITANTE – 400 (QUATROCENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS) – REDUÇÃO – LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico.

Veículo pertencente à Secretaria de Estado de Transporte Urbano, sem observar os veículos que trafegam na via principal, veio a colidir com a motocicleta em que pilotava o filho da Requerente, resultando no seu falecimento.

O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco extrapolado.

Se o
quantum
indenizatório não atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém quanto a irresignação pela redução do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ausência de fixação de honorários advocatícios recursais.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir quanto à redução do valor indenizatório estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Verifica-se que questões relativas à responsabilidade civil do estado, nexo de causalidade e dever de indenizar, são fatos incontroversos nestes autos, visto que o Apelante não se insurge quanto a sua responsabilização, mas tão somente quanto ao
quantum
arbitrado pelo juízo sentenciante a título de danos morais.

(...)

Portanto, a análise circundará as questões do
quantum
indenizatório.

Insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105);
in verbis
:

(...)

Nesta esteiram observo que o Juízo sentenciante arbitrou a título de danos morais, o equivalente a 400 (quatrocentos) salários mínimos, o que a meu ver, não está condizente com a situação apresentada, embora não há como mensurar, muito menos reparar integralmente a dor e o sofrimento da perda.

Da mesma forma, o fixado foge dos valores arbitrados a títulos de danos morais em casos análogos, analisados por este e os demais Tribunais Pátrios.

Importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser reduzido o
quantum
fixado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Demais disso, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso foi provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de forma considerável (de 400 salários mínimos para R$ 100.000,00), portanto, o apelante/embargado foi vencedor em uma porção maior, pelo que não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios. A majoração prevista no artigo 85, § 11 do CPC está condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto pela parte vencida, o que não se verifica.

Portanto, não há que se falar em omissão quando o não pronunciamento se deu em razão de não cabimento da fixação de honorários sucumbenciais.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos quanto a contradição apontada.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022